Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a genitora não concordar com as respostas apresentadas pela perita não macula a conclusão do laudo pericial. O laudo foi elaborado por profissional qualificado, não havendo nos autos indícios de conduta que desabone o trabalho prestado pelo expert.

2. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil. Deve-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação dos filhos.

3. Nos casos em que não há acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).

4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.